Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-70.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO INFRACIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente, conforme previsto na Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
2. A apreensão de 27,27g de maconha, dividida em porções, não é suficiente para caracterizar o tráfico, especialmente diante da ausência de elementos típicos da mercancia, como balanças de precisão, registros contábeis, celulares periciados ou prova concreta de movimentação suspeita, como filmagens.
3. A jurisprudência do STF (Tema 506 da Repercussão Geral) estabelece presunção de uso pessoal quando a quantidade apreendida não ultrapassa 40g de cannabis sativa, salvo prova em contrário que indique finalidade de comercialização.
4. Os depoimentos dos policiais civis, embora revestidos de fé pública, não foram corroborados por outros elementos probatórios, como imagens, gravações ou testemunhos que confirmem a prática do ato infracional.
5. O reconhecimento do representado pelo usuário na delegacia não se confirmou em juízo, sendo insuficiente para comprovar a autoria.
6. A ausência de provas seguras impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conforme o CPP, art. 386, VII.
7. Recurso conhecido e não provido.